Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13o, DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.

2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.

3. Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, de que é possível arbitrar valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja o pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.